Tribunal: TJDFT
Processo: 0736258-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736258-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MEIMEI RIBEIRO MONTEIRO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22198774, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MEIMEI RIBEIRO MONTEIRO, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor, tendo em vista que a procuração de ID 221775 (p. 60/61) limitou os poderes conferidos aos procuradores que firmaram o instrumento de ID 22198775 (p.62) a atos envolvendo valores abaixo de R$ 15.000,00; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio, procurador ou administrador que firmar a procuração. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto